Tribunal: STF
Processo: RHC 263104
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Periculosidade do agente. Fundamentação idônea. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Bruno Nascimento Seixeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.012.674/SP (evento 35).  



    O Recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, previstos nos arts. 157, §2º, II, III e V; 180, caput; e 311, §2º, III, todos do Código Penal, negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (eventos 14 e 18).  



    No presente feito, a Defesa sustenta a inidoneidade da fundamentação da sentença condenatória para manter a prisão preventiva. Aduz que o recorrente não foi reconhecido na fase inquisitiva ou judicial. Alega a existência de circunstâncias favoráveis ao recorrente, como primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva (evento 40).



    É o relatório. Decido.  



    Extraio do acórdão recorrido (evento 35):  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. PRIMARIEDADE E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva mantida por ocasião da sentença penal condenatória, sob alegação de ausência de motivação idônea. 



    2. Sentença condenatória impôs ao paciente pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes de roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, mantendo a prisão preventiva. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva, após sentença condenatória, está devidamente fundamentada, considerando a alegação de ausência de motivação concreta e a primariedade do agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão de primeiro grau fundamentou a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta, no modus operandi do crime e na periculosidade social dos agentes, justificando a necessidade de garantir a ordem pública. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória, desde que os fundamentos da custódia provisória permaneçam inalterados e sejam devidamente ratificados. 



    6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria e circunstâncias objetivas que justifiquem a medida. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”  



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.  



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão das instâncias anteriores e manteve a prisão preventiva. Nesse sentido, extraio excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 18):



    “(...)



    Acerca das questões aqui trazidas, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (e-STJ, fls. 23-26):



    [...] No dia 26/02/2025, foi proferida sentença condenatória, impondo-se ao paciente a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, negado o apelo em liberdade (fls. 229/256). 



    A manutenção da prisão preventiva foi assim fundamentada (fls. 255/256):



    “As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar dos acusados no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena aos acusados, patente o risco de que soltos procurem obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade.”



    Do que se depreende, a r sentença justificou o motivo pelo qual indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua constrição cautelar, pois concluiu que as razões que recomendaram a prisão preventiva permanecem presentes, não podendo ser considerada desprovida de fundamentação.



    Nesse sentido (grifei):



    (...)



    Tendo permanecido preso durante toda a instrução criminal, a manutenção da custódia cautelar é consequência lógica, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. 



    Sobre o tema, transcrevo trecho de voto da Eminente Desembargadora Rachid Vaz de Almeida (grifei):



    (...)



    Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, corroborados pela r. sentença condenatória, restando inviável, nos estreitos limites da impetração, a análise acerca das alegações exculpatórias formuladas pelo impetrante, vez que demandam dilação probatória.



    Dessa forma, não se pode falar em ausência de fundamentação da decisão que manteve a segregação cautelar, tampouco considerar que estejam ausentes os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva. 



    Ademais, a existência de condições pessoais favoráveis não é fator impeditivo da prisão preventiva, pois é necessária uma análise detalhada das circunstâncias e consequências do delito, como pressuposto fundamental, a fim de que se possa avaliar a necessidade da custódia cautelar em cada caso concreto.



    A decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, assim dispôs (e-STJ, fls. 231-234):



    [...] 



    4. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 2º). 



    Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). 



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos delitos encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas e autos de exibição e apreensão. 



    Consta dos autos que Policiais Militares em patrulhamento foram acionados por condutores de veículos, que informaram que haviam acabado de presenciar um roubo. Segundo informado, indivíduos em um furgão teriam sido roubados por sujeitos em um veículo Hyundai Creta, cor prata, placas BEG3I82, e em veículo Ford Fiesta, também cor prata, placas FMI4A88. Segundo noticiado, o veículo Creta obstou a passagem do furgão, momento em que o veículo Fiesta parou logo atrás. Deste carro desembarcaram dois indivíduos, que renderam os ocupantes do furgão. Após, o furgão e os dois automóveis seguiram pela Ponte da Vila Guilherme, fazendo o retorno para entrar na Marginal do Rio Tietê, sentido Penha. Os Policiais diligenciaram imediatamente na direção indicada e, após aproximadamente 25 minutos, encontraram os três veículos estacionados, além de seis indivíduos que naquele momento se preparavam para iniciar o transbordo da carga para outro veículo que ali estava, uma caminhonete Hyundai HR, placas PHO7I44. Os seis indivíduos foram detidos. As vítimas, que estavam perto do furgão, confirmaram que foram abordadas e levadas para aquela rua, para que a carga de mais de R$ 50.000,00 fosse passada para um pequeno caminhão que lá estava. As vítimas ainda informaram que o indivíduo que estava no interior do furgão, que ficou indicando o caminho, fugiu assim que os Policiais chegaram. 



    Consta ainda do Histórico do Boletim de Ocorrência que após examinarem as placas da caminhoneta Hyundai HR, os Policiais verificaram que se tratava de veículo produto de roubo ocorrido em 28 de setembro de 2024, que estava com as placas trocadas. Consta, ainda, que Matheus Rodrigues dos Santos mentiu sua qualificação, tratando-se de Jhonatas José Costa, procurado pela Justiça. 



    Em declarações, o ofendido Fabio relatou que “é motorista e trabalha com entrega de mercadorias, na companhia de seu filho Fagner; que, a maioria dos pedidos é feita pelo aplicativo LalaMove, e outras são feitas diretamente com os clientes; que, na data de hoje, por volta das 16h30, retirou duas cargas de mercadorias no bairro do Brás, sendo uma delas de artigos natalinos e outra de artigos têxteis; que, a entrega seria realizada em Taboão da Serra; que, quando se encontravam na Ponte da Vila Guilherme, na zona norte de São Paulo, já na alça de acesso à Marginal Tietê, sentido Penha, um veículo Creta parou abruptamente a sua frente, de maneira que foi obrigado a parar o furgão; que, percebeu que logo atrás um veículo Fiesta também parou, e dele desembarcaram dois indivíduos, os quais se posicionaram ao lado da sua porta e da porta do passageiro, onde estava seu filho Fagner; que, os indivíduos falavam “perdeu, perdeu” , “a gente só quer a mercadoria”, 'é fita dada” (sic); que, no entanto, os dois indivíduos passaram a perguntar sobre uma carga de geladeiras, TVs e celulares, e a vítima disse que não estava levando nada daquilo, mas sim árvores de Natal e roupas; que, mesmo assim, um deles entrou no veículo, e mandou o declarante seguir, enquanto o outro retornou para um dos dois veículos que estavam no local; que, o individuo se sentou ao lado da porta, enquanto seu filho ficou no meio dos dois, e passou o caminho dando as coordenadas do caminho que o declarante deveria seguir, mandando dirigir em alta velocidade e no corredor de ônibus, sentido zona leste de São Paulo; que, após mais ou menos meia hora, o declarante chegou no local onde seria feito o transbordo da carga, em uma rua que não sabe dizer o nome, mas que fica na Penha; que, na rua já se encontravam os dois veículos que haviam participado da ação delituosa anteriormente (O Creta e o Fiesta), além de um pequeno caminhão, para onde as mercadorias seriam levadas; que, o declarante informa também que vários indivíduos o esperavam, cerca de seis; que, no entanto, no momento em que chegaram na rua, viaturas da PM chegaram e conseguiram deter todos aqueles indivíduos, menos o que estava com as vítimas no furgão; que, este individuo, ao ver a viatura da Polícia Militar, conseguiu se evadir sentido fim da rua; que, a carga restou intacta, assim como seu veículo, que não teve nenhum tipo de avaria; que, a vítima compareceu nesta Unidade, e aqui reconheceu dentre os indivíduos detidos a pessoa de MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS como sendo o que o abordou na Ponte da Vila Guilherme, na companhia do outro individuo que se evadiu; que, com relação aos demais indivíduos detidos, não tem condição de reconhecê-los tendo em vista que estavam no interior dos outros veículos e não ficaram na sua frente; que, afirma que o valor da carga que levava é de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. No mesmo sentido foram as declarações do ofendido Fagner. 



    Em seus interrogatórios, os autuados optaram por permanecer em silêncio.



    Ressalte-se que “o reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais” (TJSP, AC nº 0065693-58.2012.8.26.0050, Rel. Airton Vieira, j. 24/09/2015). 



    O crime de roubo é extremamente grave, daqueles que causam desassossego social. Na hipótese, verifico que foi praticado em concurso de agentes e com restrição de liberdade das vítimas, o que torna o delito passível de maior reprimenda. Ademais, trata-se de roubo de carga, praticado contra duas vítimas em pleno exercício de atividade laborativa, e seria utilizado carro roubado, com as placas trocadas, para transbordo da carga, tudo a demonstrar a periculosidade social dos autuados, sendo necessária a manutenção de sua custódia para a garantia da ordem pública. 



    Não bastasse isso, em relação aos autuados GLEISON, JHONATAS, MATEUS e RAFAEL há REINCIDÊNCIA na espécie, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Ademais, Gleison e Mateus estão em cumprimento de pena. Ainda, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". 



    Além disso, o autuado Jhonatas forneceu nome diverso no momento da abordagem e era procurado pela Justiça, possuindo dois mandados de prisão preventiva expedidos em seu desfavor, de modo que a custódia é necessária também para a aplicação da lei penal e regularidade da instrução criminal. 



    Quanto a BRUNO e RAMON, a despeito de primários, ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância do paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). 



    Não há, por outro lado, indicação precisa de endereço fixo que ligue os autuado ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal. Nesse sentido, todos declinaram domicílio em Itaquaquecetuba. 



    Por fim, tratando-se de acusação que demanda reconhecimento pessoal em audiência, mais uma vez impõe-se a custódia para a garantia da instrução. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    5. Destarte, estando presentes, a um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual acolho a manifestação do Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante de BRUNO NASCIMENTO SEIXEIRO, GLEISON DA SILVA OLIVEIRA, MATEUS MARQUES DOS REIS, JHONATAS JOSÉ COSTA, RAFAEL GOMES DE SANTANA e RAMON VITOR GAMA SILVA DOS SANTOS em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão. 



    [...]



    Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Além de apontar indícios suficientes de autoria e materialidade, a decisão destacou a gravidade concreta da conduta, pois trata-se de roubo de carga cometido mediante concurso de agentes, com emprego de veículo produto de crime e com placas adulteradas, além da restrição de liberdade das vítimas, circunstâncias essas que denotam elevada periculosidade e justificam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Ressaltou-se, ainda, que não havia endereço fixo no distrito da culpa, que o crime foi praticado de forma organizada, e que a liberdade dos imputados poderia comprometer a instrução criminal e a aplicação da lei penal, em especial porque o reconhecimento pessoal dos autores ainda seria realizado em juízo. O decreto preventivo foi, assim, fundamentado de maneira adequada, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, e atendeu aos requisitos legais exigidos pela jurisprudência desta Corte e pelo art. 315, §2º, do mesmo diploma processual. 



    Nesse cenário, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Posteriormente, sobreveio sentença penal condenatória, que manteve a prisão preventiva anteriormente decretada, destacando expressamente que as circunstâncias que justificaram a custódia cautelar permaneciam inalteradas e que a imposição da pena evidenciava o risco de evasão. A negativa do direito de apelar em liberdade foi expressamente motivada, e não se trata, portanto, de decisão destituída de fundamentação. 



    Com efeito, é firme a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "tendo o agravante permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau" (AgRg no RHC n. 187.634 /MS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe 18/12/2023).” (destaquei).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do Recorrente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.  



    Nessa perspectiva, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.  



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte Precedentes: HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022; RHC nº 206.550-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021; HC nº 137.131-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/05/2017; RHC nº 97.449, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 26/6/2009” (HC 229504-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023); “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Além disso, assento - na linha das instâncias anteriores – que, tendo o réu permanecido preso, como no caso, “durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012)” (HC 187.746-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18.2.2020; e HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 31.5.2022.



    Ademais, a circunstância de o Recorrente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente